Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701098-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO SOARES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE. VÍTIMA IDOSA. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. 1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. 2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o acusado permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura. 3. Inexiste qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, tanto que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri. 4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. 5. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos. 6. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena-base redimensionada. 8. Não há se falar em confissão espontânea quando o réu apenas afirma ter disparado tiros em local público, mas não confessa, ainda que de forma qualificada ou parcial, a prática da tentativa de homicídio qualificado pelo qual responde. 9. Inviável o reconhecimento da atenuante da injusta provocação da vítima quando o crime foi motivado por discussão havida entre as partes relacionada a jogo de cartas, o que, inclusive, motivou o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença. 10. A idade da vítima, para fins de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, é mero fator biológico, sendo prescindível a ciência do agente a esse respeito, por se tratar se circunstância objetiva. 11. Apelação da acusação conhecida e provida. Apelação da defesa conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, §3o, do Código de Processo Penal, e 61, inciso II, alínea “h”, e 65, inciso III, alínea “c”, estes do Código Penal, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri, no caso, se deu de forma manifestamente contrária às provas dos autos. Alternativamente, assevera cabível a redução da pena, seja diante da confissão espontânea, seja porquanto descabida a agravante decorrente da idade da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 593, inciso III, §3o, do Código de Processo Penal, e 61, inciso II, alínea “h”, e 65, inciso III, alínea “c”, estes do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à observância das provas pelo conselho de sentença, seja quanto à pleiteada redução da pena, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012